Tribunal: TJES
Processo: 5008828-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008828-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO RODRIGUES MACHADO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5008828-32.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco S.A.

Agravados: Ricardo Augusto Rodrigues Machado e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (ID 16230511 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ricardo Augusto Rodrigues Machado e outro. contra Banco Bradesco S.A., majorou a multa fixada para eventual descumprimento da tutela de urgência concedida em favor dos autores, consistente na liberação de hipoteca lançada sobre o imóvel objeto da ação, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada, provisoriamente, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que o documento relativo à liberação de hipoteca foi emitido e comprovado nos autos, não havendo justificativa para majoração e incidência da multa.

Decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo (ID 3440474).

Contrarrazões, preliminarmente, suscitando o não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que majora multa diária. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 3771339).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Em que pese o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC quanto às hipóteses do cabimento do agravo de instrumento, “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. (AgInt no AREsp n. 1.832.901/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

O STJ, por sua vez, entendeu que a decisão que majora a multa por eventual descumprimento de tutela provisória, integra a decisão anterior e, portanto, também é recorrível por agravo de instrumento.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente.
4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15.
5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.) - G.N.

Rejeito a preliminar.
É como voto.

Mérito

Nos termos do art. 537 do CPC, “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”, estabelecendo o §1 e sua alínea “a” que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...]
“o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA AGRAVADA DECISÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS PELO AGRAVANTE EM SEU CONTRACHEQUE E A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE VALOR EXCESSIVO REDUÇÃO. 1. Comprovada a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da agravada e a negativa do banco agravante de cessar os descontos realizados mensalmente em seu contracheque, revela-se adequada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a cessação dos descontos e a abstenção da inscrição De seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do aludido contrato. 2. Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta ao agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537, caput ). 3. A natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.
4. É em consequência do caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
5. O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. 6. Considerando as peculiaridades do caso, a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado, justificando sua redução para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016106, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

Conforme consignado na decisão inicial, não há justificativa para majoração da multa diária, uma vez que a instituição financeira comprovou nos autos a baixa da penhora, cuja averbação na matrícula do imóvel ocorreu em 21/07/2022 (ID 16577809).

Assim, o questionamento dos agravados e respectiva majoração da multa foi posterior ao cumprimento da tutela de urgência, de modo que não se justifica a elevação da astreintes.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de majoração da multa diária

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA APTA A JUSTIFICAR A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ entendeu que a decisão que majora a multa por eventual descumprimento de tutela provisória integra a decisão anterior e, portanto, também é recorrível por agravo de instrumento. Preliminar rejeitada;

2. Nos termos do art. 537 do CPC, “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”, estabelecendo o §1 e sua alínea “a” que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...]
“o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”;

3. Tendo sido cumprida a decisão antes do pedido de revisão da multa diária, não há justificativa para a sua majoração;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.